Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-42.2023.8.11.0091
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000173-42.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 053.978.701-96 (RECORRENTE), LAIZA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 084.837.807-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS NOS TERMOS DO ART. 98, § 3o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Suspende-se a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar a hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3o do CPC, pelo fato de se tratar de parte representada por Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem julgamento de mérito, e CONDENA-SE a parte autora ao pagamento de custas processuais, conforme o Enunciado n. 28 do FONAJE, e art. 334, §8o, do CPC, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, e, em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (caso o valor dado a causa seja inferior a 3 (três) salários mínimos, a multa deverá ser calculada sobre esse teto, na forma do art. 81,§2, do CPC).”

A parte Recorrente requer seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais.

Sem delongas, é evidente que a parte é hipossuficiente, dado o fato de que é representada pela Defensoria Pública, sendo, portanto, imperiosa a suspensão da exigibilidade do pagamento, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso
e lhe dou provimento para suspender a exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, enquanto perdurar a hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Sem honorários à parte recorrente em razão de substancial êxito recursal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025